Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-66.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007822-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEAN CARLOS LARA MACEDO - CPF: 604.124.101-68 (RECORRIDO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e do débito entre as partes, mas condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais por ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Nos termos da Súmula 359 do STJ, "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", não sendo responsabilidade do credor.

3. Comprovada a existência da relação jurídica e do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral pela ausência de notificação prévia.

4. Não se verifica litigância de má-fé por parte do recorrido, pois não restou demonstrada a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JEAN CARLOS LARA MACEDO
, reconhecendo a existência da relação jurídica e do débito entre as partes, mas condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há qualquer obrigação legal ou jurisprudencial que imponha ao credor o dever de notificar previamente o devedor antes da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, sendo tal responsabilidade atribuída ao próprio órgão de proteção ao crédito, conforme Súmula 359 do STJ. Alega, ainda, que o recorrido agiu com litigância de má-fé ao negar a existência da relação jurídica com a empresa, quando restou comprovado nos autos que o débito era legítimo.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar se a ausência de notificação prévia da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral indenizável, bem como se está configurada a litigância de má-fé por parte do recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a existência da relação jurídica e do débito entre as partes, tendo a recorrente comprovado nos autos a existência de negócio jurídico entre as partes litigantes, conforme os documentos apresentados na defesa (ordem de serviço assinada fisicamente, ficha cadastral, selfie e cópia de documento pessoal da parte autora), bem como a origem do débito discutido.

No entanto, o juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais por ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entendendo que houve falha na prestação do serviço e no dever de informar (art. 43, §2º, CDC).

Ocorre que, nos termos da Súmula 359 do STJ,
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Assim, a responsabilidade pela notificação prévia é atribuída ao próprio órgão de proteção ao crédito, não ao credor, não havendo qualquer obrigação legal ou jurisprudencial que imponha ao credor o dever de notificar previamente o devedor antes da inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso inominado, alegando omissão e contradição quanto à falha na entrega de faturas anteriores, ausência de notificação prévia do restritivo, legitimidade dos débitos de 2020 a 2023 e dano moral decorrente da negativação de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de contradição ou omissão que justifiquem sua integração, especialmente quanto: (i) à ausência de perícia técnica no medidor de energia; (ii) à falha na entrega das faturas anteriores; (iii) à ausência de notificação prévia do restritivo; e (iv) ao dano moral decorrente da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos, como provas, interpretação legal ou jurisprudência.

4. Inexiste contradição no acórdão ao reconhecer a ausência de perícia técnica no medidor, mas considerar regulares as faturas, pois foi fundamentado que o consumo registrado nas faturas impugnadas (285, 250 e 344 kWh) estava dentro da média mensal da consumidora (351 kWh), tornando desnecessária a perícia.

5. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a não entrega das faturas e a legitimidade dos débitos de 2020 a 2023, concluindo que a cobrança posterior não causou prejuízo à consumidora, que foi beneficiada pelo serviço sem contraprestação pecuniária e sem suspensão do fornecimento.

6.
Quanto à prévia notificação do restritivo, aplicou-se o entendimento da Súmula 359/STJ, que atribui ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, a responsabilidade pela notificação do devedor antes da inscrição.

7. A alegada omissão quanto ao dano moral não se sustenta, pois, não reconhecida a ocorrência de ato ilícito, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A contradição sanável por embargos declaratórios é somente aquela interna ao julgado, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos. 3. Não havendo reconhecimento de ato ilícito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017; STJ, EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; Súmula 359/STJ.

(N.U 1007131-68.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DO DÉBITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustentou: (i) ausência de assinaturas eletrônicas válidas nos contratos; (ii) relação jurídica incontroversa; (iii) ilegitimidade do débito; (iv) insuficiência das telas sistêmicas como prova; (v) ausência de notificação prévia da negativação; (vi) ocorrência de dano moral in re ipsa; e (vii) necessidade de prequestionamento para fins recursais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os contratos eletrônicos anexados aos autos são válidos como prova da contratação; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e legitimidade do débito; (iii) verificar se a ausência de notificação prévia da negativação gera responsabilidade do credor; (iv) determinar se há dano moral decorrente da negativação; e (v) analisar a necessidade de manifestação expressa do juízo sobre todos os dispositivos legais invocados (prequestionamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos eletrônicos assinados digitalmente, juntados aos autos pela instituição financeira, são válidos como prova da contratação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e precedentes citados.

4. A documentação apresentada — incluindo proposta de abertura de conta, contrato de adesão, termo de adesão a cartão de crédito e telas sistêmicas — não foi impugnada especificamente pela parte autora, o que confere presunção de veracidade e suficiência para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

5. A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite telas sistêmicas como prova da existência de relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos documentais, como verificado no caso.

6.
A ausência de notificação prévia da negativação, conforme Súmula 359 do STJ gera responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, não do credor, razão pela qual este não pode ser responsabilizado por eventual falha nesse aspecto.

7. Não há prova de que a dívida seja indevida ou que tenha sido quitada, tampouco que a negativação tenha ocorrido de forma abusiva ou irregular, inexistindo, portanto, ato ilícito apto a gerar dano moral.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver a controvérsia, descabido o prequestionamento genérico.

9. Diante do nítido caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação por meio eletrônico, sendo desnecessária a assinatura de próprio punho, desde que presente a identificação inequívoca das partes.

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos são aptas a demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

A ausência de notificação prévia da negativação é de responsabilidade do órgão mantenedor, não podendo o credor ser responsabilizado por esse ato.

Não há dano moral quando a inscrição do nome do devedor ocorre em razão de débito legítimo e não impugnado.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, quando os fundamentos utilizados forem suficientes para a resolução do litígio.

A interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MA, AC nº 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019.

TJ-MG, AC nº 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.006265-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 17.10.2019.

TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Súmula 359 do STJ.

(N.U 1089418-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da recorrente pela ausência de notificação prévia da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal responsabilidade é do órgão mantenedor do cadastro.

Comprovada a existência da relação jurídica e do débito, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral pela ausência de notificação prévia.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte do recorrido, entendo que não restou configurada. Embora o recorrido tenha negado a existência da relação jurídica com a recorrente, não ficou demonstrada a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal.

A litigância de má-fé somente deve ser reconhecida em casos extremos e mediante prova robusta da intenção dolosa do agente, não se caracterizando pelo mero exercício regular do direito de ação expresso no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025